Tribunal: STF
Processo: Rcl 78974
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO - FUNASE, contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina, proferida nos autos do Processo 0000338-32.2025.5.06.0413.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Nesses termos, alega que “[a] decisão reclamada determina a transferência de receitas que estão sob a disponibilidade da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas. Portanto, há flagrante afronta à ADPF 485 e à ADPF 275”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo Estado reclamante.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 



    Nesses termos, a Corte julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante consignado no acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado determinou à Fundação de Atendimento Sócio-educativo (FUNASE) a retenção da quantia de R$ 15.000,00, relativos a créditos supostamente existentes devidos à empresa então reclamada nos autos de origem.



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “Inobstante este Juízo não desconheça o teor do julgamento da ADPF 485/AP - que determinou a suspensão dos atos de constrição determinados pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado do Amapá, a título de bloqueio de créditos das empresas que prestam serviços aos entes públicos e que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas -, entendo ser possível a intimação da edilidade para que, na hipótese de pagamento à terceirizada, isto é, no momento legal oportuno para tanto (conforme diretrizes e cronograma de pagamento, exclusivamente de responsabilidade da autoridade administrativa), retenha-se o crédito necessário para pagamento do débito trabalhista. 



    Dessa forma, determino que expeça-se mandado de intimação sem prejuízo da observância da ordem cronológica de exigibilidade da fatura dos serviços prestados pela empresa executada, bem como das demais normas administrativas, econômicas, financeiras e orçamentárias que regem a matéria, para que a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE, no momento oportuno do pagamento à empresa POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, reserve do crédito desta a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e deposite em conta judicial vinculada a este processo (na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4028 - PAB JUSTIÇA FEDERAL DE PETROLINA), em decorrência de contrato firmado com a ré ORGANIZA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA - CNPJ nº 09.321.861/0001-46. 



    Caso o pagamento ocorra em prazo superior a seis meses da data da intimação, os CORREIOS antes de efetuar a reserva e pagamento à executada, deverá consultar a Secretaria da Vara a respeito do valor atualizado do débito.



    A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE deverá, no prazo de 5 dias úteis, prestar informações sobre o contrato administrativo, notadamente, a previsão de pagamento (se os pagamentos são mensais, bimestrais, enfim), o estágio da despesa orçamentária, a vigência contratual, entre outras informações que julgar úteis para demonstrar o interesse no cumprimento com exatidão da decisão jurisdicional.



    Caso a empresa não possua qualquer crédito a receber junto ao ente, seja porque nunca foi contratada, seja porque findo o contrato administrativo e sem pendências de pagamentos, tal fato deve ser declarado pelo agente público, sob as penas da Lei, no mesmo prazo de 5 dias úteis. 



    Considerando que os contratos administrativos são de trato sucessivo, sendo devidos pagamentos mensais à contratada, enquanto vigorar a contratação persiste a ordem judicial, até que o limite requisitado seja integralmente atendido, salvo comunicação de revogação pelo Juízo. Mas, ainda que rescindido o contrato, por qualquer razão, o valor ora requisitado deverá ser reservado, prioritariamente. 



    A presente ordem judicial visa a constrição de créditos inequivocadamente devidos à empresa executada, que são pagos a esta administrativamente em virtude de contratos para prestação de serviços, e no momento legal oportuno. Não se trata, portanto, de execução do ente em virtude de eventual imputação de responsabilidade subsidiária. 



    Frise-se que não se pretende o bloqueio de verbas públicas para pagamento de haveres trabalhistas, mas a satisfação do crédito executado por meio da expedição de ofício para que, a partir de eventuais créditos da Executada junto a FUNASE, haja a reserva do importe de R$ 15.000,00, devidamente atualizado, a ser depositado em conta judicial vinculada a este processo na Caixa Econômica Federal - Agência 4028- Pab Justiça Federal. 



    Infere-se daí que a retenção ou penhora do crédito perseguida se daria entre a liquidação do empenho e a ordem de pagamento, ou seja, não diz respeito à bloqueio de numerário indiscriminado nas contas do Estado. 



    Destaque-se que o Autor da ADPF 485 é o Governador do Estado do Amapá que se insurge contra ‘diversas decisões de Varas do Trabalho daquele Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas’. Evidentemente, na hipótese dos autos, não se busca, em absoluto, ‘o bloqueio, a penhora e/ou sequestro de verbas estaduais’. 



    Em razão disso, conclui-se que o Precedente em tela não se amolda à discussão travada nestes autos.



    (...)



    Urge registrar, também, que a pretensão obreira não representa ofensa aos princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial do sistema financeiro e orçamentário ou da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), muito menos da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2.º da CRFB) ou ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    Não se visualiza, assim, violação das normas orçamentárias ou da sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública. 



    Outrossim, não há quebra da impenhorabilidade dos bens públicos, pois não se trata propriamente de bloqueio de recursos públicos pertencentes ao ente federativo, mas de valores que possam vir a ser empenhados e que se encontram em vias de repasse ou pagamento para o entre privado. 



    Não se considera, por fim, ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes, pois, como demonstrado, não se cogita em ordem de bloqueio nas contas do Estado. Em suma, ante a diversidade fática, não se aplica ao caso dos autos o decidido na ADPF n. 485 do STF.” (eDOC 8, ID: bf5fa526; grifos nossos)



    Ora, entendo que o ato reclamado, ao determinar o bloqueio e depósito de montante oriundo de crédito de titularidade da empresa reclamada nos autos de origem, Pool Recife Empreendimentos e Serviços Ltda, junto à Fundação pública reclamante, afrontou a decisão vinculante formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou ‘que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos ‘maduros’ ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)’ (doc. 2, fls. 29/30). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 50.549 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.2.2023)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 69.029, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.6.2024; Rcl 68.659, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.6.2024; Rcl 67.344, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.5.2024 e Rcl 68.656, de minha relatoria, DJe 14.6.2024



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB por este Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente